Tribunal: TJSP
Processo: 1007873-51.2014.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Apelações. Ação de reparação de danos em acidente de trânsito. Sentença de parcial procedência dos pedidos. Insurgência do autor e, também, de parte dos réu. Colisões múltiplas. Reconhecimento da responsabilidade do motorista do primeiro veículo, Toyota Hilux, que, ao trocar de faixa em rodovia, acionou os freios e reduziu a velocidade de forma abrupta, ocasionando as colisões com os veículos que

Ementa:
Apelações. Ação de reparação de danos em acidente de trânsito. Sentença de parcial procedência dos pedidos. Insurgência do autor e, também, de parte dos réu. Colisões múltiplas. Reconhecimento da responsabilidade do motorista do primeiro veículo, Toyota Hilux, que, ao trocar de faixa em rodovia, acionou os freios e reduziu a velocidade de forma abrupta, ocasionando as colisões com os veículos que vinham em seguida. Danos materiais. Abatimento determinado pela sentença que não pode ser mantido. Fixação do quantum indenizatório em quantia equivalente ao valor da franquia securitária. Sentença parcialmente reformada. Recurso dos corréus não provido. Recurso do autor provido em parte.